Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729188-54.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MONTEIRO AGRAVADO: ISAAC FRANCA BRAGA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSE MONTEIRO em face da decisão exarada pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710873-53.2017.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de ISAAC FRANCA BRAGA. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 238826900, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os seguintes pedidos formulados pela exequente: I – Suspensão da CNH e passaporte do executado; II – bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. Em suas razões recursais (ID 74121885), a agravante alega que, desde o início do cumprimento de sentença, em 2017, as medidas ordinárias adotadas para satisfazer o crédito (BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e protesto e penhora no rosto dos autos) restaram infrutíferas, e que o único bem localizado em nome do devedor (veículo) está alienado fiduciariamente, sem parcelas quitadas, inviabilizando eventual alienação. Além da ineficácia das medidas patrimoniais tradicionais, menciona que há fortes indícios de que o executado é contumaz na prática de fraudes, inclusive mediante o uso de falsa carteira da OAB, conforme demonstram o boletim de ocorrência e os processos que enumera. Pondera que o crédito exequendo decorre justamente de estelionato praticado pelo executado contra a exequente. Diante desse histórico, advoga que a apreensão da CNH e do passaporte é medida atípica necessária, proporcional e adequada à indução ao cumprimento da obrigação, além de coibir novas práticas ilícitas, sendo plenamente cabível, à luz do disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que as medidas pleiteadas são legítimas, proporcionais e já admitidas pelos tribunais superiores (ADI 5.941/STF e Tema 1.137/STJ), sendo adequadas para compelir o executado ao pagamento. Pondera que a suspensão da CNH não impede o uso de transporte público e a apreensão do passaporte restringe apenas viagens internacionais, ambas sendo medidas reversíveis. Acrescenta que a exequente, idosa, permanece prejudicada pelo golpe sofrido, sem qualquer expectativa de reparação. Diante da possibilidade de prescrição intercorrente e do risco de dilapidação patrimonial, defende que há urgência e verossimilhança nas alegações. Com esses argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da CNH e do passaporte do executado, além do bloqueio de seus cartões de crédito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que a agravante formulou pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 74656261, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e determinou a intimação da recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 74946615. Consoante a decisão exarada sob o ID 75645976, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões (ID 78664729). É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os processos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, e bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. Dessa forma, DETERMINO que a tramitação deste recurso permaneça sobrestada até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025 às 15:23:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora